Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO ESTADO DA ECONOMIA. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL NORMATIVO No 1/2022 - SEAGRI. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. VAGA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COMPROMETIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA.
1. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito.
2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
3. “O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).
4. Mesmo que o impetrante tenha sido identificado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, o nível de comprometimento da sua linguagem funcional é insuficiente para que seja considerado como pessoa com deficiência, conforme ponderado pela perícia da banca examinadora do certame.
5. Ausente comprovação de que o transtorno reduz a capacidade laborativa do impetrante, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 840/11 e não identificadas alterações psicopatológicas que ensejem comprometimento cognitivo e socioeconômico, tampouco deficiência mental, sensorial ou intelectiva, a decisão da banca examinadora não pode ser declarada manifestamente ilegal. Portanto, não há ato coator a ser sanado.
6. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.